Tribunal: TJMT
Processo: 1026767-37.2021.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026767-37.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Injúria, Lesões Corporais]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OZIAS SOUSA MARTINS - CPF: 071.698.021-55 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALVINO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 413.504.645-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA DE TAL VIZINHA DA VITIMA (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 073.372.621-67 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1026767-37.2021.8.11.0003

APELANTE: OZIAS SOUSA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – DELITO DO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA – PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS – PLEITEADO AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ATINENTE À CULPABILIDADE DO AGENTE – PERTINÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – VETOR EQUIVOCADAMENTE VALORADO – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se “
com o resultado da ameaça, isto é, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação
” (BITENCOURT, Cezar Roberto - Coleção Tratado de Direito Penal - Volume 2 – 20. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020).

A palavra da ofendida assume especial relevância probatória na apuração de delitos que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, mormente quando essas declarações, além de firmes e coerentes, encontram respaldo em outros elementos de prova.

“
A mera ciência da ilicitude do seu comportamento e a possibilidade de agir de forma diversa não justificam a valoração negativa de tal vetor
” (STJ, AgRg no HC n. 770.059/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1026767-37.2021.8.11.0003

APELANTE: OZIAS SOUSA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
OZIAS SOUSA MARTINS
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração, pela prática do delito previsto no art. 147 do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06
(cf. Id. n.º 180672161)
.

Em apertada síntese, a defesa sustenta que “
o réu não compareceu em juízo para ser ouvido, mas, em sua oitiva realizada na delegacia de polícia, negou a imputação que lhe é feita
”.

Por esse motivo, “
sendo a autodefesa um direito individual indisponível, nos termos do art. 5, LIV e LV da Constituição Federal e art. 8, 1, do Pacto de San José da Costa Rica - Convenção Americana Sobre Direitos Humanos, requer seja reanalisado integralmente os autos,
com possibilidade de improcedência da pretensão condenatória
”.

Subsidiariamente, postula o reajuste da pena por meio do afastamento, na primeira fase da dosimetria, da circunstância judicial relacionada à culpabilidade do acusado, ou, caso mantida, a adoção do “
critério de 1/6 sobre a pena mínima ou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima
”, uma vez que “
nem foi justificado por quais razões se afastavam tais frações com aplicação de um multiplicador de 5x
” (cf. Id. n.º 180672163)
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 180672166).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo (cf. Id. n.º 181228219).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1026767-37.2021.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou OZIAS SOUSA MARTINS como incurso nas disposições do art. 147 do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.º 180670182):

“[...] Em 04/04//2021, durante o dia e durante a noite, na residência comum, localizada na Rua 06, Quadra 03, Lote 10, Bairro Residencial Altamirando, em Rondonópolis, com consciência e vontade, com palavras,
ameaçou de causar mal injusto e grave contra a companheira
Juliana Rocha de Oliveira, conforme BOPJC 2021.84119 e declarações da vítima e da testemunha.

Consta que o denunciado e a vítima eram conviventes há um ano e não tinham filhos.

No dia, hora e local dos fatos, após a vítima dizer que queria o fim do relacionamento e estava indo embora, o denunciado, irritado, bateu às portas do guarda-roupa, a vítima tentou impedi-lo, ele foi na direção dela para agredi-la, mas foi impedido pelo sogro. A vítima acionou a polícia militar, que foi ao local e não encontrou o denunciado porque ele tinha saído. Antes de ir,
o denunciado disse a vítima que ela o traiu e que ela pagaria caro por isso
.

A vítima foi na delegacia especializada, comunicou os fatos e pediu medidas protetivas de urgência. Interrogado, o denunciado negou os fatos [...]”.

Na delegacia, a vítima, JULIANA ROCHA DE OLIVEIRA, relatou o seguinte à autoridade policial (cf. Id. n.º 180670179 – pág. 8/9):

“[...] QUE conviveu um ano com OSIAS e não tiveram filhos; QUE após um mês de convivência o suspeito se mostrou uma pessoa alterada; QUE do nada ele ficava nervoso e saía batendo as portas; QUE não aceitava que a vítima fosse à casa de sua mãe e que tivesse amizades; QUE as discussões se tornaram constantes e o suspeito a ofendia dizendo “você tá pior que uma puta, você nunca vai ser ninguém sem mim”;
QUE o suspeito costumava se arrepender das ofensas praticadas, chorava pedia perdão e dizia “se te perder eu te mato e me mato”
; QUE no dia 03/04/2021 a vítima pediu ao suspeito que a levasse na residência de sua mãe; QUE o suspeito se alterou e disse que não iria; QUE no dia 04/04/2021 a vítima juntou seus pertences e ligou para o suspeito, que veio até a residência; QUE desta feita a vítima o informou que estava indo embora;
QUE o suspeito alterou e passou a quebrar as portas do guarda roupas, instante que a vítima tentou impedir e entraram em vias de fato
; QUE, no momento, o pai da vítima, que aguardava do lado de fora, interveio, empurrando o suspeito, e a vizinha Fabiana segurou a vítima; QUE a vítima acionou a polícia militar, porém ao chegarem o suspeito tinha saído do local; QUE antes de sair,
o suspeito ameaçou a vítima dizendo “você vai me pagar caro os chifres que me fez”
; QUE foi realizada diligência com a vítima na tentativa de localizar o suspeito, porém não foi encontrado; QUE não ficou lesionada; QUE foi orientada a procurar esta delegacia para registro da ocorrência; QUE deseja representar criminalmente em desfavor do suspeito pelos crimes praticados contra a sua pessoa, bem como requer as medidas protetivas de urgência [...]”.

Quando auscultado na delegacia, o pai da vítima, ALVINO DE SOUZA OLIVEIRA, declarou (cf. Id. n.º 180670179 – pág. 18):

“[...] QUE é genitor da vítima, JULIANA ROCHA DE OLIVEIRA; QUE, na data do fato, JULIANA ligou para o declarante pedindo para ir até a casa dela, pois ela queria separar do suspeito, e ele estava muito nervoso e não a deixava sair da casa; QUE chegando no local, percebeu que o suspeito estava bastante alterado quebrando o guarda-roupas; QUE o suspeito foi para cima de JULIANA para agredi-la, e o declarante entrou no meio para impedir;
QUE presenciou o suspeito xingando e ameaçando a vítima, porém não “gravou na mente” o que ele falava
[...]”.

OZIAS SOUSA MARTINS, por sua vez, interrogado na fase policial, respondeu (cf. Id. n.º 180670179 – pág. 30-32):

“[...] QUE está ciente dos seus direitos constitucionais; QUE teve um relacionamento amoroso com a vítima JULIANA ROCHA DE OLIVEIRA, durante pouco mais de um ano, sendo quatro meses morando juntos; QUE tiveram discussões normal de casal, nunca a agrediu fisicamente, nem mesmo proferia ameaças e xingamentos a vítima; QUE nas brigas ela o agredia, e o autor preferia sair de perto, realmente batia a porta; QUE os desentendimentos sempre em razão de quando chegava do serviço, tinha “macho” dentro de casa, e ainda pelo fato dela gostar muito de sair para festas; QUE, na data do fato, chegou em casa, encontrou a vítima e o pai dela, quando ela disse que ia embora, pegou as roupas dela; QUE em nenhum momento a impediu, neste dia, ela caiu da motocicleta em frente da casa; QUE chegou a puxar o guarda-roupas e a porta caiu;
QUE nega todas as acusações que lhe são imputadas
; QUE está ciente das medidas protetivas em defesa da vítima; QUE, atualmente, o autor está se relacionando com outra pessoa e soube que a vítima está casada [...]”.

Na instrução processual, o Juízo colheu o depoimento da vítima, JULIANA ROCHA DE OLIVEIRA, e de seu pai, ALVINO DE SOUZA OLIVEIRA.

Devido à ausência injustificada para a audiência, embora devidamente intimado, foi decretada a revelia do acusado, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal.

Quando questionada, JULIANA ROCHA DE OLIVEIRA respondeu:

“[...]
Juíza:
O que que aconteceu? Ele te ameaçou? Como é que foi isso?

Juliana:
Foi assim, a gente já tinha um tempo junto, já, só que eu comecei a notar muita diferença no jeito que ele me tratava. A gente morava lá na Paulista. Meus pais moravam nesse endereço que eu dei. E, assim, eu entrava no quarto da minha mãe para conversar com ela, aí eu via que ele não gostava. Aí ele começou a me puxar para fora, ficava toda hora chamando para ir embora, uma coisa, assim, muito nada a ver. Aí um dia eu perguntei para ele: Por que que você não gosta que eu converse com a minha mãe? Ele falou bem assim: Porque mulher nunca conversa o que presta. Aí eu falei: Mas é minha mãe! Aí ele inventou de vir para cima de mim. Aí eu deixei, eu não reagi, mas toda vez que eu vinha aqui, ele não deixava eu conversar com a minha mãe. Aí ele começou a me ameaçar dentro de casa.

Juíza:
Como que era essa ameaça?

Juliana:

Falava que se eu ficasse contando alguma coisa para a minha mãe, ele podia fazer pior.

Juíza:
Entendi. Nesse dia que você fez a ocorrência, você estava onde, na casa da sua mãe, ou na sua casa?

Juliana:
Eu saí de casa em um sábado, foi em um sábado, eu pedi a separação em um sábado, aí ele não aceitou. Aí ele me bateu, aí foi quando eu consegui me defender dele.

Juíza:
Aí você foi na delegacia e fez a ocorrência?

Juliana:
Fui na Delegacia da Mulher e fiz a ocorrência. Aí ele ficava me ameaçando por fora.

Juíza:
Como que era a ameaça?

Juliana:

Falava que era para eu retirar a queixa dele, senão ele poderia acabar fazendo alguma besteira comigo.

Juíza:
Ele falou aqui que xingava você, que humilhava você, é isso?

Juliana:
Sim.

Juíza:
E você foi para a casa da sua mãe?

Juliana:
Fui.

Juíza:
Quem que é Alvino?

Juliana:
Meu pai.

Juíza:
Entendi. Aí, seu pai, ele foi lá falar com o seu pai?

Juliana:
Ele estava aqui, o meu pai estava em casa no dia da briga, que eu saí de casa.

Juíza:
Ele quebrou o guarda-roupas?

Juliana:
Quebrou!

Juíza:
O guarda-roupa era seu?

Juliana:
Meu, presente do meu pai.

Juíza:
Entendi. Outra coisa, você fez exame de corpo de delito? Você falou que foi agredida.

Juliana:
Não fiz, não!

Juíza:
Mas ele te agrediu fisicamente?

Juliana:
É, ele me deu um tapa, lá.

Juíza:
Sei, mas aí você falou, lá, que você ficou com ferimentos, com lesão?

Juliana:
Não, isso eu não falei, não!

Juíza:
Não, né?

Juliana:
Não!

Juíza:
Outra coisa, ele veio falando, aqui, eu vou passar para você, só para você me responder, ele fala que você também agredia ele, é verdade?

Juliana:
Vamos comparar a força de um homem com a de uma mulher.

Juíza:
Certo, eu estou perguntando exatamente para ouvir a sua resposta, certo? Ele falava para você que sempre tinha macho dentro de casa? Ele agrediu você assim?

Juliana:
Falava, falava para mim que tinha homem dentro de casa. Ele não deixava eu trabalhar fora, também, né?

Juíza:
E nem estudava?

Juliana:
Não.

Juíza:
E ele trabalhava?

Juliana:
Trabalhava fora.

Juíza:
Faltava alguma coisa para você dentro de casa?

Juliana:
Às vezes faltava.

Juíza:
E como você fazia?

Juliana:
A gente vai fazer o que, né?

Juíza:
Sei. Tinha que suportar?

Juliana:
Sim.

Juíza:
E, ainda assim. Ele usava droga, Juliana?

Juliana:
Na minha presença, não!

Juíza:
Mas você desconfiava que ele pudesse estar usando?

Juliana:
Desconfiava.

Juíza:
Ele ficava diferente?

Juliana:
Ficava, muito!

Juíza:
Sei. E álcool, ele bebia muito?

Juliana:
Bastante!

Juíza:
Juliana, você aguentou quanto tempo essa situação?

Juliana:
Quatro meses.

Juíza:
Aí, quando você não aguentou, você saiu e foi para a casa do seu pai? É isso?

Juliana:
Isso.

Juíza:
Ele respeitou as medidas protetivas, Juliana?

Juliana:
Não.

Juíza:
Não?

Juliana:
Não!

Juíza:
O que que ele fazia?

Juliana:
Ele sabia onde eu trabalhava, aí ele acabava indo lá. Aí um dia eu estava no serviço, e meu patrão estava lá. Aí quando ele ia parar a moto, meu patrão saiu para fora, aí meu patrão viu ele, meu ex-patrão.

Juíza:
E você tinha medo dele, Juliana?

Juliana:
Eu tinha.

Juíza:
Você estava grávida, você ficou grávida, o seu bebê você perdeu com quantos meses?

Juliana:
Com três meses e meio.

Juíza:
E foi bem nessa época que você estava com ele?

Juliana:
Foi.

Juíza:
E você atribui que esse aborto espontâneo foi por causa do que?

Juliana:
Acredito que foi uma briga que a gente teve um dia antes.

Juíza:
Teve agressão?

Juliana:
Não.

Juíza:
Mas você ficou muito nervosa?

Juliana:
Um pouco.

Juíza:
Você foi ao médico?

Juliana:
Fui, eu perdi meu neném em um sábado. Foi em um sábado, na sexta-feira a gente discutiu, no sábado eu comecei com muita dor e sangramento.

Juíza:
Você foi para a UPA, ou não?

Juliana:
Eu fui na Santa Casa.

Juíza:
Foi atendida lá?

Juliana:
Aí eu fui atendida lá, acho que foi a doutora Maísa, se não me engano.

Juíza:
Ele foi junto?

Juliana:
Foi, só que, como estava na pandemia, não podia subir acompanhante.

Juíza:
Entendi. Aí você foi atendida sozinha nessa data, né?

Juliana:
Sozinha.

Juíza:
Aí, mesmo assim, você voltou a morar com ele?

Juliana:
Eu voltei, porque ele vivia falando, assim, que ia mudar, que não ia mais acontecer.

Juíza:
Sei. Depois desse fato que você saiu da Santa Casa, você morou quanto tempo com ele, ainda?

Juliana:
Foi questão de dias.

Juíza:
Não demorou muito?

Juliana:
Não, aí eu não me recordo, porque foi questão de dias.

Juíza:
Você passou por atendimento psicológico, Juliana?

Juliana:
Não.

Juíza:
Você acha que precisa?

Juliana:
É bom, não sei!

Juíza:
Quando você chora, e você lembra, o que mais dói em você?

Juliana:
Porque todo mundo me avisava. Sabe quando você é nova e não pensa? E aí depois todo mundo fica falando assim: Eu te avisei, eu te avisei!

Juíza:
Isso faz a dor aumentar mais ainda, não é, Juliana?

Juliana:
Faz.

[...]

Ministério Público:
Ele quebrou o guarda-roupa?

Juliana:
Foi.

Ministério Público:
E na época ele valia quanto, esse guarda-roupa? Ele era novo?

Juliana:
Novo. Quanto valia o guarda-roupa na época, eu não lembro!

Ministério Público:
Dois mil, mil, mil e quinhentos, mais?

Juliana:
Mais ou menos isso aí!

Ministério Público:
Mais ou menos quanto?

Juliana:
Mais ou menos uns mil, mil e pouquinho.

[...]”.

ALVINO DE SOUZA OLIVEIRA, por seu turno, declarou:

“[...]
Juíza:
O senhor conheceu o Ozias?

Alvino:
Conheci.

Juíza:
Ele tratava bem sua filha, senhor Alvino?

Alvino:
Olha, no começo, sim, mas tudo no começo é novidade, né?

Juíza:
Sei.

Alvino:
Aí depois foi ficando meio chato, assim, sei lá, o cara quando não quer nada com nada, é bem complicado! Mas isso aí é problema deles, eu não tenho nada a ver.

Juíza:
O senhor assistiu alguma vez ele quebrar o guarda-roupa, e a sua filha ter que ir para a casa da mãe?

Alvino:
Olha, toda vida ela morou comigo, sabe? Quando ela arrumou ele, eles ficavam, ela foi morar com ele, mas eu sempre estava por perto.
Na minha frente ele nunca mostrou, não, porque acho que tinha um pouco de receio, de respeito comigo. Ele nunca foi.
No dia que eles quebraram o pau, lá, que ele estava querendo agredir ela, aí eu fui. Ela me ligou, e eu fui lá ver, mas eu não fui lá para brigar com ele, eu fui até pensando de, para não deixar acontecer o pior, sabe? Aí ele começou a quebrar os trem, aí eu só entrei e pedi para ele, falei: Não quebre os trem, porque os trem fui eu que comprei. Não foi ele. Eu não ia deixar estragar. Aí eu pedi para ele não quebrar, ele estava meio alterado,
mas ele não podia fazer nada, porque eu estava lá, eu não fui lá para brigar com ele, eu fui lá para defender
.

Juíza:
O senhor viu ele partir para cima da Juliana, para tentar agredi-la?

Alvino:
Vi, estava na minha frente. Eu não deixei.

Juíza:
E ele xingava a filha do senhor?

Alvino:

Ele falava, brigando, é difícil a pessoa não falar. Ele falava as coisas.

Juíza:
Foi quando ela se separou de vez dele?

Alvino:
Foi.

Juíza:
Ele fazia uso de bebida alcoólica, ele estava alterado? Qual era a situação dele?

Alvino:
Olha, se ele bebia, que ele bebia, não, eles bebiam as coisas deles para lá, eu não via, eu não misturava nesse bolo.

Juíza:
Outra coisa, a sua filha reclamava dele, alguma atitude dele, ou não, antes de o senhor ver ele quebrar o guarda-roupa e tentar agredir ela?

Alvino:
Não, ela me falou que não estava dando, aí eu falei para ela: Olha, isso aí é problema de vocês, não é meu, porque quando a pessoa não dá, uma coisa, não insiste!

Juíza:
Outra coisa, foi nessa época que ela abortou o filho, que ela estava grávida?

Alvino:
Foi bem nessa base, mas eles já tinham dado uma descontrolada, de casal, esses problemas deles, eu não sei direito explicar o que aconteceu. Aí ela perdeu esse menino, mas Deus sabe todas as coisas, eu não posso falar nada! Aí eles continuaram juntos alguns dias, mas depois não deu certo. E eu também falei para ela: O certo é, quando está assim, é melhor cada um pegar o seu caminho [...]”.

Como dito, finda a instrução processual, o Juízo julgou procedente a pretensão acusatória, condenando OZIAS SOUSA MARTINS
à pena de 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção pela prática do delito de ameaça.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso argumentando que “
a autodefesa deve ser analisada e sopesada pelo juízo, quando da análise do objeto do processo, sob pena de ser inócua a participação do acusado no feito
”.

Assim, levando-se em conta que “
o réu não compareceu em juízo para ser ouvido, mas, em sua oitiva realizada na delegacia de polícia, negou a imputação que lhe é feita
”, postula a reanálise integral dos autos, “
com possibilidade de improcedência da pretensão condenatória
”.

De forma subsidiária, pleiteia o afastamento da circunstância judicial negativamente valorada, atinente à culpabilidade do agente, ou, caso mantida, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.

O pleito comporta parcial provimento.

O apelo está fundado na tese de insuficiência probatória, na qual a defesa argumenta que, ante a suposta escassez, uma análise mais criteriosa do interrogatório policial poderia representar um fator determinante para a absolvição do acusado.

Contudo, o que se extrai dos autos é que
a negativa de autoria se encontra isolada
, sem qualquer respaldo nos demais elementos colhidos.

A materialidade restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (cf. Id. n.º 180670179 – pág. 4/6), termo de representação criminal (cf. Id. n.º 180670179 – pág. 10), pedido de providências protetivas (cf. Id. n.º 180670179 – pág. 11), relatório da autoridade policial (cf. Id. n.º 180670179 – pág. 40-42) e pelas demais provas, sobretudo as orais.

A autoria, igualmente, é inconteste.

Na delegacia, a vítima disse que o entrevero começou quando ela resolveu informar ao acusado, seu ex-companheiro, que estava decidida a encerrar o relacionamento amoroso.

Disse que, após receber a notícia de que ela sairia de casa, o suspeito passou a reagir de maneira violenta,
danificando as portas de um guarda-roupas de sua propriedade e proferindo severas ameaças
.

O incidente teria sido testemunhado pelo seu pai e por uma vizinha, que intervieram para conter a situação.

Ainda na fase policial, ALVINO DE SOUZA confirmou a narrativa apresentada pela filha, afirmando que, entre outras coisas, “
presenciou o suspeito xingando e ameaçando a vítima
”.

A versão foi integralmente
reafirmada em juízo tanto pela vítima quanto por seu genitor
.

O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se
“com o resultado da ameaça, isto é,
com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação
” (BITENCOURT, Cezar Roberto - Coleção Tratado de Direito Penal - Volume 2 – 20. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020).

No caso em apreço, é evidente que a vítima vivenciou uma sensação intensa de intimidação, resultado das frequentes condutas agressivas e ameaças proferidas pelo acusado, sentimento evidenciado pelo
requerimento de medidas protetivas de urgência e pela formalização da representação criminal
contra o seu ex-companheiro.

Aliado a isso, as palavras firmes e coerentes da vítima foram
corroboradas pelos outros elementos colhidos
, contexto que, como se sabe, confere-lhe especial relevância probatória.

Colho da jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – EXPOR A PERIGO A INTEGRIDADE E A SAÚDE, FÍSICA OU PSÍQUICA, DE SUA GENITORA, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DOS ARTS. 99 DA LEI N. 10.741/2003, 147 E 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – RELEVANTE PALAVRA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO DE EXCLUSÃO DA IMPUTABILIDADE PELO ESTADO DE EMBRIAGUEZ – TEORIA DO ACTIO LIBERA IN CAUSA – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE DE ENTENDIMENTO OU DE AUTODETERMINAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.
Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos
. A ameaça proferida pelo apelante gerou temor à vítima, tanto que ela o representou criminalmente e solicitou medidas protetivas contra ele. De igual modo, foi comprovado nos autos que o apelante, mediante grave ameaça, deteriorou bens da vítima, consoante Auto de Constatação de Local de Crime, bem como expôs a perigo a integridade e saúde de sua genitora idosa, submetendo-a a condições desumanas ou degradantes. O estado de embriaguez do réu não tem o condão de excluir a imputabilidade a ponto de refletir na possível absolvição tampouco na diminuição de pena, haja vista que o Código Penal adotou a teoria da “actio libera in causa”, ou seja, ação livre na causa, segundo a qual o agente que venha a cometer um ilícito, em estado de embriaguez ou sob o efeito de entorpecentes, de modo voluntário, não tem sua responsabilidade penal afastada”.
(N.U 1000014-25.2022.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023)

Portanto, a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe.

Quanto ao redimensionamento da pena imposta, melhor sorte assiste ao recorrente.

Isso porque a exasperação da pena-base, decorrente da valoração negativa da circunstância judicial atinente à culpabilidade, não só
excede os parâmetros jurisprudenciais
, como também
carece de uma fundamentação idônea
.

Oportuno transcrever trecho da sentença:

“Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do acusado.

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de
detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa
.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena.

I -
Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não ostenta.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da conduta social e da personalidade do acusado.

O motivo do crime, segundo assentou a jurisprudência dominante “... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011).

Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto, também, que as circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em
05 (cinco) meses de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso, II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Por tais razões, agravo em 10 (dez) dias de detenção a pena do acusado.

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 05 (cinco) meses de detenção e 10 (dez) dias de detenção a pena do acusado.

Não existem circunstâncias atenuantes para serem reconhecidas.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de 05 (cinco) meses de detenção e 10 (dez) dias de detenção a pena do acusado [...]”.

Ocorre que, para efeitos de individualização da pena, a referida circunstância judicial deve ser interpretada como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja,
o grau de censura atribuído ao comportamento praticado pelo réu
, não se tratando, aqui, da simples constatação da presença dos elementos essenciais da culpabilidade, a saber: imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa.

Resumindo, “
a mera ciência da ilicitude do seu comportamento e a possibilidade de agir de forma diversa
não justificam a valoração negativa de tal vetor
” (STJ, AgRg no HC n. 770.059/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

Ademais, embora não se despreze a possibilidade de que o sentimento de intimidação vivenciado pela vítima tenha sido intenso e a reprovabilidade da conduta acentuada, tais aspectos não foram devidamente explorados pelo Juízo quando da exasperação da pena-base, tornando
inviável a manutenção do incremento devido à ausência de uma fundamentação concreta
.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. VALORAÇÃO INDEVIDA DOS VETORES DO ART. 59. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANTO À CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E PERSONALIDADE DO AGENTE. CONCURSO FORMAL. EXASPERAÇÃO EXCESSIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL RECONHECIDO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Inquéritos e ações penais em curso são meios absolutamente inidôneos à exasperação da pena-base, consoante entendimento pacificado no Enunciado Sumular n.º 444 desta Corte Superior.
2. A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal por meio de referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar correspondente exasperação. In casu, a mera menção à personalidade degenerada, voltada à prática de delitos, configura fundamentação genérica e, portanto, não se presta ao robustecimento da reprimenda. 3. A potencial consciência da ilicitude é pressuposto do conceito analítico de crime urdido pela teoria normativa pura da culpabilidade. O conceito de culpabilidade a que remete o art. 59 do Diploma Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada ou o resultado produzido, de sorte que a gravidade concreta do caso sub judice importaria na necessidade de agravamento da pena. Assim, não é admissível valoração negativa da culpabilidade sob a justificativa de que o Agente tinha plena consciência da ilicitude de suas ações, conforme ocorreu na espécie.
4. Não há falar em ilegalidade na fundamentação atinente às circunstâncias e às consequências do crime. Segundo a jurisprudência prevalente, o concurso de qualificadoras autoriza a valoração negativa, das excedentes, no âmbito das circunstâncias judiciais ou agravantes. O resultado da conduta delitiva extrapola a normalidade do tipo, uma vez que a vítima deixou desamparado filho recém-nascido, fato que certamente denota a maior gravidade da conduta e justifica a imposição de sanção mais gravosa. 5. Em se tratando de concurso formal, é assente na jurisprudência desta Corte Superior o entendimento de que o número de delitos em concurso é o parâmetro adequado para determinação do quantum de aumento. Na espécie, em face do número de delitos - dois homicídios -, deve ser redimensionado o quantum de aumento de 1/3 para 1/6.6. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida a fim de redimensionar a pena definitiva do Paciente para 14 (quatorze) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado [...]”.
(HC 453.169/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 6/6/2019, DJe 17/6/2019).

Feitas essas considerações, partindo-se do pressuposto de que considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático - assim como os elementos inerentes ao próprio tipo penal -, não servem de fundamento para a majoração da pena-base,
afasto a circunstância judicial negativamente valorada, fixando, desde logo, a pena-base no mínimo legal
.

Na segunda fase, aplico a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base – 1 (um) mês de detenção –, elevando a reprimenda corporal para
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
, em virtude do reconhecimento da circunstância agravante descrita no art. 61, II, “f”, do Código Penal.

Ante a inexistência de causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva a pena anteriormente fixada, qual seja,
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
, a qual deverá ser cumprida inicialmente em regime
ABERTO
, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Preenchidos os requisitos descritos no art. 77 do Código Penal, concedo ao recorrente o benefício da suspensão condicional da pena, cujas condições serão estabelecidas pelo próprio Juízo da Execução Penal, no curso da audiência admonitória, conforme disposto no art. 159, § 2º, da Lei nº 7.210/84.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO EM PARTE
o recurso interposto para afastar a circunstância judicial negativamente valorada, atinente à culpabilidade do agente, reduzindo a pena imposta a OZIAS SOUSA MARTINS para
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023